Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação de exigir contas. Procedimento especial. Formulação advinda de dona de imóveis em face de administrador contratado para geri-los. Primeira fase. Obrigação de dar contas firmada. Segunda fase. Aferição das contas e subsistência de saldo credor (CPC, art. 550 e ss.). Saldo apurado em favor do réu. Prova documental. Recibos e comprovantes de transferências. Dispêndios efetivados para quitação de contas e reparos nos imóveis administrados. Conduta legitimada por previsão contratual. Revisão de cláusulas no rito especial. Inviabilidade (STJ, Tema 908). Resultado desconforme com os interesses da autora. Resolução embasada no cotejo com o acervo documental disponibilizado. Desqualificação. Inocorrência. Contas apresentadas acolhidas. Divergência mínima no valor constante dos recibos apresentados e o indicado pelo réu como devido. Modulação. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Verificação em parte. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a segunda fase de ação de prestação de contas, reconhecendo a existência de saldo credor devido ao réu, segundo o apurado mediante cotejo das provas documentais carreadas ao fólio processual, condenara a autora ao pagamento da quantia aferida, acolhendo as contas formuladas pelo réu, determinando apenas o abatimento de importe alusivo a determinados alugueres não repassados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se à aferição, no balanço das contas oferecidas, da subsistência do crédito apurado no cotejo documental empreendido pela sentença, ensejando a condenação da apelante ao seu pagamento, porquanto derivado de valores que lhe competia repassar ao apelado em virtude de gastos por ele efetivados, na qualidade de administrador dos imóveis, para pagamento de débitos e reparos nos bens, conforme cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não podendo ser integralmente conhecido o apelo que alinhavara argumentos desassociados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, determinando que lhe seja dado conhecimento apenas em parte.
4. A ação de exigir contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
5. Reconhecida a obrigação de dar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de exigir contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência.
6. Assentada a obrigação de o administrador dos imóveis acionado prestar contas da gestão que empreendera sobre os imóveis de titularidade da autora, no período em que exercera a gestão e de conformidade com as cláusulas avençadas, promovido o aparelhamento do processo com os recibos e comprovantes de transferências, assim como às cláusulas que emprestaram lastro ao reconhecimento da subsistência de saldo em favor do demandado, resultando no reconhecimento de boa prestação das contas, ressalvada apenas a necessidade de pagamento em favor da autora de pequena quantia, que, se comparada com o que deve ao demandado, ressoa de pouca monta, não subsiste a má-prestação pretendida.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.